Tribunal: TJSP
Processo: 1021126-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM REITERAÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA – RAZÕES DE INCONFORMISMO LIMITADAS A MERA REITERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS FUNDAMENTOS DA R.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM REITERAÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA – RAZÕES DE INCONFORMISMO LIMITADAS A MERA REITERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021126-49.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ERICK KLEBER DE SOUZA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021126-49.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 41921
APEL.No: 1021126-49.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : ERICK KLEBER DE SOUZA SILVA
JUIZ : PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
REITERAÇÃO
DOS
TERMOS
DA
CONTESTAÇÃO
APRESENTADA

RAZÕES
DE
INCONFORMISMO
LIMITADAS A MERA REITERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA
AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES
DO
PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DESATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, II, DO CPC RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 115/119, pela qual foi julgada procedente
Ação Declaratória, C.C. Indenização Por Danos Morais, esta proposta por ERICK
KLEBER DE SOUZA SILVA contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados estes
em valor equivalente a R$ 10.000,00, momento em que também foi condenada a
ré a arcar com custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem
como com Honorários Advocatícios, esses por sua vez fixados em 10% do valor
da condenação.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença como
proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 124/141, para tanto clamando pela reforma dos
termos constantes da R. Sentença como proferida, pois conforme alega, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito,
momento em que reiterou todos os argumentos já apresentados em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021126-49.2019.8.26.0576 -Voto no
3
contestação, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
de sorte a ter por julgada totalmente improcedente a demanda movimentada.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 150/161), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela ocupante do polo passivo da
lide não deve ser conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende dos elementos constantes da R.
Sentença combatida, esta de fls. 115/119, a ação foi julgada procedente,
momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida,
entendimento esse que se deu diante do reconhecimento de que a ré não logrou
êxito em comprovar a origem dos valores por ela cobrados, não se referindo o
instrumento de confissão de dívida por ela juntado ao feito à mesma dívida em
discussão nos autos.
Diante de tal situação, imperativo reconhecer que o
questionamento dirigido a R. Sentença, a qual se pretende ver reformada, deve
conter adequada exposição dos fundamentos de fato e de direito, de modo a
demonstrar as razões de irresignação dirigidas ao entendimento adotado em 1o
Grau como proferido, em estreita conformidade com o quanto vem disposto pelos
artigos 1.010, inciso II e, 1.013, “caput”, ambos do Código de Processo Civil em
regência, razão pela qual não se mostra suficiente o inconformismo exteriorizado
de sorte a ensejar a reapreciação do posicionamento adotado, uma vez que se
limitou a ré recorrente a repetir os argumentos por ela já expostos em sua
contestação, sem se referir, em momento algum, aos fundamentos adotados pelo
Juízo no trato do feito, não atacando, portanto, de forma clara e específica, os
termos constantes da R. Sentença, esta que, segundo alega, pretende ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021126-49.2019.8.26.0576 -Voto no
4
reformada.
Assim, de rigor o não conhecimento pela Turma Julgadora do
recurso como manejado, o que se dá diante da efetiva ausência de regularidade
formal a permitir o enfrentamento de qualquer matéria deduzida pela recorrente
na simples reiteração de sua peça defensiva.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever a orientação que emana
do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte, em Acórdão relatado pelo Des.
Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no
9053272.38.2009, ocasião em que foi julgado pela 19a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, em limites assim definidos:
“Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado, pois
este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento máximo
dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem ser, em
prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede
que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do
decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário, efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo
sentenciante não têm a força que demonstram.”
A esse respeito, Bernardo de Souza Pimentel demonstra a
importância da regularidade formal, quando diz que: "O princípio da
dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente
apresente os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão
recorrida, o porque do pedido de prolação de outra decisão." (Introdução aos
Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 147)
Confira-se nesse mesmo sentido o posicionamento adotado
pela 11a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, o que se deu nos autos do
Recurso de Apelação no 1052064-08.2016.8.26.0002, julgado em 24 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021126-49.2019.8.26.0576 -Voto no
5
de 2017, que teve como Relator o Desembargador Walter Fonseca, que assim
dispôs:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
IMPROCEDÊNCIA -
PRETENSÃO DE REFORMA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Não tendo a
autora apelante se insurgido especificamente contra os fundamentos da
parte da sentença recorrida que lhe foi desfavorável, resta clara a violação
ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.”
Portanto, diante das colocações aqui apresentadas, e da
simples apreciação do conjunto produzido e encartado aos autos, de rigor se
mostra a integral manutenção dos termos constantes da R. Sentença
indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com pleno suporte em
seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, salvo quanto ao montante
fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se majora para 20% sobre o
valor da condenação, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo
85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso, nos exatos termos
do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator